Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova pericial; (ii) se é abusiva a taxa de juros estipulada no instrumento contratual e, por conseguinte, devida a sua revisão para que incida a taxa média de mercado; e (iii) se, acaso reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada, é devida sua restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dispensável a prova pericial para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas pelas outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil, não se exigindo, pois, laudo pericial. A alegação de cerceamento de defesa depois de ter expressamente dispensado a produção de novas provas na instância de origem configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.
5. As partes pactuaram, em contratos de empréstimo pessoal, taxas de juros mensais de 17,50% (dezessete inteiros e cinquenta centésimos por cento) e anual de 592,56% (quinhentos e noventa e dois inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento), valor este que supera consideravelmente as taxas anuais médias de mercado para os períodos de contratações (85,30% e 92,60%).
6. O cotejo das circunstâncias (consumidora sem indicação de alto risco de inadimplência e beneficiária de benefício de prestação continuada) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira, impondo-se a revisão contratual com fundamento no art. 51, IV, do CDC.
7. Diante da revisão judicial da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. Inaplicável a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto as prestações exigidas foram lastreadas em instrumento contratual subscrito pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.